Tribunal: STF
Processo: RE 131128
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
-  Litigios  que  tem  origem  em  convenções   ou   acordos
coletivos de trabalho extra-judiciais. Competência.
         - Esta Corte, em inumeras decisões  recentes,  ja  firmou  o
entendimento de que a parte  final  do  artigo  114  da  Constituição
Federal não abarca os litigios que tenham  origem  em  convenções  ou
acordos coletivos  de  trabalho  extra-judiciais,  razão  por  que  o
processo e julgamento deles e  da  competência  da  Justiça  estadual
comum.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.